Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-20.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PERIODO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O direito à educação ancora-se nos arts. 205 e 208 da Constituição Federal e, em nível infraconstitucional os arts. 29 e 30 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), bem como os arts. 53, 54 e 55, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente e a Resolução n. 7 de 14/12/2010 do Conselho Nacional de Educação, parâmetros balizadores das ações da Administração Pública na efetivação de políticas públicas).
2. Na hipótese, o pedido de matrícula em creche pública próxima da residência é em período integral, o que inviabiliza o deferimento do pedido. A Constituição Federal ou a legislação reguladora não determinam a obrigatoriedade de o ente público de fornecer vaga em creche em período integral.
3. O deferimento do pedido de matrícula em creche pública deve ser condicionado ao regime adotado pela instituição de ensino onde o beneficiário for matriculado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Distrito Federal a matricular a Apelante em creche da rede pública próxima à sua residência, ressalvando a obrigação de o regime ser “período integral”, mas devendo-se obedecer ao horário próprio da respectiva instituição.